Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-81.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, com fundamento no artigo 129, § 9o, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) absolvição com base na excludente de ilicitude do exercício regular de direito; (ii) desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e, (iv) redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré agiu no exercício regular de direito, justificando a absolvição; (ii) analisar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa; (iii) analisar se a conduta poderia ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; e, (iv) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A excludente de ilicitude do exercício regular de direito não se aplica quando ficou comprovado nos autos, inclusive por meio de laudo pericial, que a apelante ofendeu a integridade física da vítima em contexto de discussão sobre futebol, não havendo respaldo fático ou probatório para justificar a conduta como corretiva ou legitimada por qualquer direito.

4. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando as provas indicam a presença de dolo, configurado pela intenção de lesionar ou, ao menos, pela assunção do risco de produzir as lesões. A ausência de elementos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia reforça o dolo na conduta da ré.

5. Também não se sustenta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, visto que o laudo pericial constatou lesões corporais visíveis na vítima, o que exclui a possibilidade de enquadramento na contravenção penal, que pressupõe a ausência de lesões físicas.

6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante fixado na sentença (R$ 1.000,00) é considerado proporcional. Com base em precedentes desta Corte, a quantia de R$ 1.000,00, compatível com a extensão do dano e as condições econômicas das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 386, III e VI; CP, art. 18, II; CP, art. 23, III; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 77; STJ, Súmula 588.
Jurisprudência relevante citada:
1. 2a Turma Criminal, ac. 1910198, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, publicado no PJe em 22/08/2024.
2. 2a Turma Criminal, ac. 1917737, Rel. Jair Soares, publicado no PJe em 05/09/2024.
3. 2a Turma Criminal, ac. 1900285, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, publicado no PJe em 10/08/2024.
4. 2a Turma Criminal, ac. 1758645, Roberval Casemiro Belinati, publicado no PJe em 27/09/2023.
5. 2a Turma Criminal, ac. 1850089, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 27/04/2024.